Tribunal: TJES
Processo: 0002802-51.2011.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Citação
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002802-51.2011.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOELINGER JEANS LTDA e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002802-51.2011.8.08.0045

RECORRENTES:
DOELINGER JEANS LTDA
E
ALEXANDRA WON DOELINGER

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. SÚMULA Nº 284/STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM VEZ DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por DOELINGER JEANS LTDA e ALEXANDRA WON DOELINGER em face de decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial, com esteio no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. Sustentam as recorrentes que o recurso especial encontra-se devidamente fundamentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.A questão em discussão consiste em definir se cabe agravo interno ou agravo em recurso especial contra decisão que inadmite recurso excepcional com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e se a interposição do recurso inadequado permite a aplicação do princípio da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O cabimento de agravo interno, por força do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, restringe-se às hipóteses em que negado seguimento ao recurso excepcional na forma das alíneas “a” e “b” do inciso I do referido dispositivo.

2.A decisão que inadmite recurso especial com base no inciso V do art. 1.030 deve ser impugnada por meio do agravo previsto no art. 1.042 do mesmo diploma legal.

3.A interposição de agravo interno em substituição ao agravo em recurso especial configura erro grosseiro.

4.A ocorrência de erro grosseiro na escolha da via recursal inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

5.A inadequação da via eleita impõe o não conhecimento do recurso, conforme autoriza o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.É incabível a interposição de agravo interno contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC, sendo o agravo do art. 1.042 a via adequada.

2.A utilização de agravo interno no lugar de agravo em recurso especial constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021; 1.030, I, "a" e "b", V, e § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 284; STJ, AgInt no AREsp nº 2.544.222/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002802-51.2011.8.08.0045

RECORRENTES:
DOELINGER JEANS LTDA
E
ALEXANDRA WON DOELINGER

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17309421) interposto por
DOELINGER JEANS LTDA
e
ALEXANDRA WON DOELINGER
, em face de decisão (id.
16375319
) desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso especial (id.
13240938
), nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da incidência do óbice previsto na Súmula nº 284, do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, sustentam as recorrentes que o recurso especial interposto encontra-se devidamente fundamentado.

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Com efeito, é sabido que, por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se nega seguimento ao Recurso Excepcional, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que as recorrentes manejaram o Agravo Interno para impugnar decisão que inadmitiu o Recurso Especial com base no inciso V do art. 1.030. Ocorre que, para tal finalidade, o recurso adequado é o Agravo do artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

Sob esse prisma,
“configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de agravo interno em substituição ao agravo previsto no art. 1.042, do CPC, bem como a interposição do agravo do art. 1.042, do CPC, no lugar do agravo interno”
(Enunciado nº 425, do 1º Congresso STJ da Segunda Instância Federal e Estadual).

No mesmo sentido: STJ. AgInt no AREsp n. 2.544.222/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de NÃO CONHECER do recurso
.

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer do agravo interno.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o relator.